Tribunal: TCU
Processo: 006.123/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2815/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.123/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Peixoto Dias (XXX.062.386-XX); Beatriz Rosa dos Santos Ferreira (XXX.321.506-XX); Dhaiana de Souza Oliveira Freesz (XXX.290.176-XX); Edgard Valenga Ferraz (XXX.893.839-XX); Juliana do Carmo Badelli (XXX.017.929-XX); Loriane de Cassia Lorusso (XXX.429.539-XX); Marcella dos Reis Cantagalli Alvim (XXX.574.796-XX); Marcia Maria Guimaraes dos Santos (XXX.391.956-XX); Michele Gomes Zotto Martini (XXX.826.499-XX); Suelle da Cruz Esteves Santana (XXX.495.846-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.